Tribunal: STF
Processo: Rcl 3907
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-09-14
Data de publicação: 2006-09-14

Ementa:
CAPACIDADE POSTULATÓRIA - REPRESENTAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DE
   DIREITO PÚBLICO. Viável é a representação de pessoa jurídica de
   direito público mediante representação, não sendo indispensável a
   integração ao quadro funcional.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO -
   DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - REGRA E EXCEÇÃO. A regra é a
   concentração do ato recursal por meio do extraordinário, correndo
   à conta da exceção o processamento imediato do recurso interposto,
   visando ao exame da matéria pelo Supremo, contra decisão
   interlocutória.